Tribunal: TJES
Processo: 5002532-47.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002532-47.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARIA JOSE FELIPE
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A.
, com vistas a anulação da r. sentença proferida no ID 3303632, de lavra do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender pela inadequação do documento indicado como meio de prova.

Alega a recorrente que apresentou as faturas com os gastos com o cartão de crédito, com a data do inadimplemento, assim como os encargos cobrados. Com isso, pugna pela declaração de nulidade da sentença, visto que houve a contratação regular do cartão de crédito, mas o pagamento restou inadimplido pela requerida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A.
, com vistas a anulação da r. sentença proferida no ID 3303632, de lavra do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender pela inadequação do documento indicado como meio de prova.

Alega a recorrente que apresentou as faturas com os gastos com o cartão de crédito, com a data do inadimplemento, assim como os encargos cobrados. Com isso, pugna pela declaração de nulidade da sentença, visto que houve a contratação regular do cartão de crédito, mas o pagamento restou inadimplido pela requerida.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo, agora, a análise do mérito recursal.

Pois bem, após análise das querelas vertentes, entendo que assiste razão ao apelante. Explico.

Isso porque, em que pese a fundamentação do Juízo primevo, acerca das faturas do cartão de crédito não cumprirem o disposto na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, no que concerne a exibição dos valores dos encargos e tarifas pela prestação de serviços por parte da instituição financeira, é preciso considerar que, ao que se observa, houve a contratação do cartão de crédito pela requerida, bem como houve o inadimplemento por parte da mesma.

A ação originária é de cobrança, cujo credor promove judicialmente contra o devedor, objetivando reaver seu crédito, chamando-o a juízo para que pague a obrigação que pode ser decorrente de contrato, documento assinado, ou qualquer outro compromisso assumido. Considerando que a ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico, que a relação jurídica decorrente do contrato de crédito bancário pode ser demonstrada por todos meios lícitos de prova, eis que não se exige formalidade especial para sua celebração, e que o autor juntou aos autos extratos e informações do pacto supostamente celebrado, a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

Logo, ainda que as faturas do cartão não estejam em consonância com o prescrito na Resolução n. 3.919/10, tal fato não é suficiente para afastar a licitude do título.

Veja entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça acerca das tarifas bancárias indicadas na fatura de cartão de crédito:

RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

[...]

6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado."

7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial.

Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço.

8. Reclamação procedente.

(Rcl n. 14.696/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 9/4/2014.)

Inclusive, cito recente julgado desta E. Quarta Câmara Cível em caso idêntico ao presente, sob minha relatoria enquanto Desembargadora Convocada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas.

2. Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, seja decidida a (in) existência da dívida/cobrança, logo, necessária declarar a nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas. ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora. (TJES - APL: 5001579-83.2022.8.08.0047, Relatora: Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Data do Julgamento: 07/12/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 23/01/2023)

Portanto, faz-se necessária a triangulação processual, com a intimação da parte requerida para, querendo, apresentar defesa, e se desincumbir do seu ônus de concordar ou refutar as alegações da autora/recorrente. E após a instrução processual, ao final, seja analisada a validade das faturas do cartão de crédito e a (in) existência da dívida.

Desta feita, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, visto que não houve citação da parte requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas.

2)
Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, seja decidida a (in) existência da dívida/cobrança, logo, necessária declarar a nulidade da sentença.

3)
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.